Tribunal: TJMT
Processo: 1016819-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016819-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISLAINE DIOMÁZIO DE ESPINDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA MAIS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

R E L A T Ó R I O

PJe

Agravo em Execução Penal n. 1016819-17.2020.8.11.0000

Agravante:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravada:

Crislaine Diomázio de Espinda

Juízo de origem:
3a Vara da Comarca de Colíder/MT

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000055-49.2019.811.0007, em razão dos dias de estudos realizados pela reeducanda
Crislaine Diomásio de Espinda
, concedeu a remição de pena acima do que ela faria jus.

Em suas razões recursais (Id 53811957), o
parquet
destaca que
“pugnou pela concessão de 11 (onze) dias de remição pelo estudo realizado pela apenada entre setembro e novembro de 2018, junho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, haja vista o cumprimento de 140 (cento e quarenta) horas de estudo, salientando que a fração remanescente de 0,666 seria somada no cálculo de remição referente ao período seguinte.”

Contudo, aduz que o magistrado singular
“concedeu 12 (doze) dias de remição em relação ao estudo, ao argumento de que a fração deverá ser arredondada para o próximo número inteiro, para não causar prejuízos à apenada”.

Segundo a ótica ministerial, embora na Lei de Execuções Penais não há expressa menção de como proceder com os algarismos decimais, de acordo com a linha intelectiva do artigo 11, compreende-se que a fração menor deve ser desprezada momentaneamente.

Acrescenta que a decisão judicial deve ser reformada, porque o
“arredondamento para mais, sob o frágil argumento de não causar prejuízos à apenada, não encontra previsão legal, não podendo ser concedido, visto que ausente o cumprimento dos requisitos legais.”

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento do vertente recurso, a fim de que seja concedido à agravada o direito de remição de apenas 11 dias, compreendido pelos dias de estudos desempenhados nos meses de setembro/2018, novembro/2018, junho/2019, agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, mantendo-se o remanescente de 0,666 para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros.

Ao fim, prequestiona a matéria para efeitos de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões recursais (Id 53811958), a agravada, assistida pela Defensoria Pública estadual, rebate os argumentos ministeriais, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id 53811958), o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id 54182494), opina pelo
desprovimento
do agravo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO ENTE MINISTERIAL – REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO – ARREDONDAMENTO PARA MAIOR – Alegação de que a fração/dízima periódica do cálculo de remição deve ser desprezada, e utilizada em cálculos posteriores. Impossibilidade de acolhimento da tese. Posicionamento dos Tribunais no sentido de que o arredondamento deve -se dar para o primeiro número inteiro superior, por ser medida mais benéfica ao reeducando. Precedentes do TJ/MT acerca da matéria. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Como relatado, o
Ministério Público
inconformado com a decisão de primeiro grau que concedeu a remição de pena, a mais, à reeducanda
Crislaine Diomásio de Espinda,
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, com o objetivo de ver reformada a decisão, a fim de que seja concedido à agravada o direito de remição de apenas 11 dias, compreendido pelos estudos desempenhados nos meses de setembro/2018, novembro/2018, junho/2019, agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, mantendo-se o remanescente de 0,666 para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros.

Primeiramente, reproduzo os termos da decisão hostilizada:

“(...) De proêmio, em que pese às razões expostas pelo Ministério Público, este Juízo comunga com o entendimento que quando no caso dos cálculos relativos aos dias trabalhados e/ou de estudos realizados restarem dízima periódica, não sendo o número inteiro, o arredondamento deve ser para cima com o fim de se evitar interpretação prejudicial para apenada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.823.592-MT.

Posto isto, passo análise das remições.

Da análise das planilhas de estudos realizadas pela apenada e acostadas à ref. mov. 36.1, verifica-se que totalizam-se 140 (cento e quarenta) horas nos meses de setembro/2018, novembro/2018, junho/2019, e agosto/2019 a novembro/2019, devendo ser reconhecidos 12 dias, nos termos do art. 126, § 1o, I, da LEP.”
(Id 53811959).

Antes de adentrar no cerne da questão, importante elucidar que, no julgamento do recurso de agravo em execução. 0003702-17.2018.8.11.0009, me manifestei no sentido de que, para fins de remição, a
caso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não poderia ser arredondada para número inteiro subsequente, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.

Destaco o julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO ACIMA EM BENEFÍCIO DA REEDUCANDA – INCONFORMISMO MINITERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PARTE FRACIONÁRIA – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUGADA DO ARTIGO 126, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, E DO ARTIGO 11 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, da Lei de Execuções Penais, conjugada com o disposto no artigo 11 do Código Penal, compreende-se que a cada três dias efetivamente trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser arredondada para número inteiro subsequente, por ausência de previsão legal, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.
(TJ/MT – Agravo em Execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, 2a CCrim, minha relatoria, julgado em 17.4.2019).

Contudo, a combativa defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no recurso especial n. 1.823.592-MT, em decisão monocrática, entendeu de modo diverso, cujo
decisum
reproduzo:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de outubro de 2019. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator.” (STJ – REsp: 1823592 MT 2019/0190391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 09/10/2019).

Conquanto naquela oportunidade discutia-se a remição por dias trabalhados, e, no presente recurso, esteja em análise a remição por dias de estudos efetuados pela reeducanda, entendo que o ponto nevrálgico é o mesmo, o qual diz respeito à fração excedente para fins de aplicação do instituto da remição.

Esclareço ainda que, nesta, como naquela oportunidade, não se trata de pura e simplesmente desprezar os dias de estudos (ou de trabalhos) excedentes, como se para nada servissem. O meu entendimento, como forma de melhor solução, era apenas considerar esses dias excedentes para futuro cálculo de novo período de remição.

Contudo, tendo em vista o entendimento diverso adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não vejo razão para ficar decidindo contrariamente à Corte Superior.

Ademais, importante acrescentar que, no caso em comento, de acordo coma planilha referente aos estudos desempenhados pela reeducanda, ela alcançou 140 horas de estudo, resultando em 11,666 dias a serem remidos (140/12), ou seja, a fração excedente ultrapassou mais de 50% para alcançar um dia completo.

Desse modo, levando a efeito o entendimento mais favorável à reeducanda, bem como refundindo meu entendimento, mantenho a decisão agravada.

Portanto, sem delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
parquet
de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020